Tribunal: TJPA
Processo: 0004906-43.2014.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004906-43.2014.8.14.0045

RECORRENTE: MARCOS GLEISON RIBEIRO MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0004906-43.2014.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARCOS GLEISON RIBEIRO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Gleison Ribeiro Martins contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, reconhecendo indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado (arts. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, do CP), em relação à vítima Cleude Janes Américo de Jesus, e homicídio simples tentado (arts. 121, caput, c/c 14, II, do CP), quanto à vítima Paulo Sérgio da Silva. O recorrente pleiteou a desclassificação das condutas para lesão corporal grave (art. 129, § 1º, II, do CP), com a consequente prescrição, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a desclassificação das condutas de homicídio qualificado tentado e homicídio simples tentado para lesão corporal grave; (II) estabelecer se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP pode ser afastada por manifesta improcedência.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º), não se exigindo certeza quanto à intenção do agente.

4.

A absolvição sumária ou a desclassificação só se admite quando houver prova inequívoca da inexistência do fato ou da ausência de dolo de matar (CPP, art. 415, I e II), o que não se verifica no caso, havendo elementos que apontam para a presença do “
animus necandi”
.

5.

Havendo dúvida acerca da intenção homicida, cabe ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”).

6.

A exclusão de qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Júri. No caso, existem indícios suficientes da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de certeza quanto ao dolo.

2.

A dúvida acerca do “
animus necandi”
deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3.

A exclusão de qualificadora na pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedente, devendo, em regra, ser submetida ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, caput, § 2º, IV, 129, § 1º, II, e 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.04.2013, DJe 30.04.2013; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004906-43.2014.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MARCOS GLEISON RIBEIRO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCOS GLEISON RIBEIRO MARTINS
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal em relação a vítima Cleude Janes Américo de Jesus, e homicídio simples tentado constante do artigo 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do referido Estatuto Repressivo relativamente ao ofendido Paulo Sérgio da Silva,
determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 28/06/2014, na cidade de Redenção, Marcos Gleison Ribeiro Martins esfaqueou Cleude Janes Américo de Jesus e Paulo Sérgio da Silva, após uma discussão em um bar. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, foi informada por populares que o acusado havia cometido o crime e fugido. No dia seguinte (29/06/2014, às 07h45min), ele foi detido por familiares das vítimas e preso. Em interrogatório, confessou ter usado uma faca no ataque. A autoria e a materialidade foram confirmadas por testemunhas, pela vítima e pelo laudo pericial.

A denúncia foi oferecida e recebida, implicando ao réu as condutas delitivas previstas nos artigos 121, § 2º, IV, c/c 14, II, ambos do CP no tocante a vítima Cleude Janes Américo de Jesus, e artigos 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do Estatuto Repressivo em relação ao ofendido Paulo Sérgio da Silva. Após a devida instrução processual, resguardando o princípio do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela desclassificação das condutas para o crime de lesão corporal grave previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, da Códex Penal e com a consequente declaração da prescrição e extinção do feito, alternativamente, caso de ser mantido o “decisum” primevo, seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido prevista no inciso IV, do § 2º, do artigo 121, do referido Estatuto Repressivo, por ser manifestamente improcedente, sendo o mesmo julgado pelo delito de homicídio simples tentado (arts. 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do CP) no tocante a vítima Cleude Janes Américo de Jesus.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Irresignada a defesa do recorrente interpôs recurso, pugnando pela desclassificação das condutas de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, ambos do CP) e homicídio simples tentado (art. 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do CP) para o crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, inciso II, do CP) e com a consequente declaração da prescrição e extinção do feito, alternativamente, caso de ser mantido o “decisum” monocrático, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido prevista no inciso IV, do § 2º, do artigo 121, do referido Estatuto Repressivo, por ser manifestamente improcedente, sendo o mesmo julgado pelo delito de homicídio simples tentado (arts. 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do CP) no tocante a vítima Cleude Janes Américo de Jesus.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade dos delitos de homicídio qualificado e simples ambos tentados, está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
dos laudos de exame de corpo de delito das vítimas
Cleude Janes Américo de Jesus e Paulo Sérgio da Silva, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria das condutas delituosas em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente nos eventos criminosos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

Pleiteia o recorrente a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado tentado - arts. 121, § 2º, IV, c/c 14, II, ambos do CP - e homicídio simples tentado – arts. 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do CP -, para o crime de lesão corporal grave – artigo 129, § 1º, II, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhes assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio simples para lesão corporal grave como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que o recorrente atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que este no dia dos fatos assumiu o risco na produção do resultado morte, pois desferiu facadas nas vítimas, por uma simples discussão de bar, alegando que não pretendia ceifar as vidas dos ofendidos, mas apenas de lesioná-los.

Ademais, a análise - se o réu desejava ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

Por fim, no tocante a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, também não deve ser acolhida.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “ad quo” – inciso IV, § 2º, do artigo 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025